Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-27.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001181-27.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES CARDOSO, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DAVID JOSE DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO
.
ÓBITO DO RÉU ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

I.
Caso em Exame

1.
T
rata-se de apelação cível interposta contra sentença
, que
diante da ausência de citação válida e do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos desde o vencimento da dívida,
entendeu
resta
r
configurada a prescrição da pretensão do Exequente de cobrar judicialmente o crédito decorrente de inadimplemento de cédula rural,
extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a culpa do Poder Judiciário pela morosidade em dar impulso oficial ao processo.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional para execução de cédulas de crédito hipotecário é de 5 (cinco) anos, contados a partir do vencimento da obrigação.
No caso, o vencimento
ocorreu antes do
prazo
previsto, diante do inadimplemento das prestações,
em atraso desde 15/04/2007, conforme informação constante da petição inicial (ID nº 79564585, pág. 2).

4.
Considerando que o vencimento da dívida ocorreu em
abril/
20
07
, o prazo prescricional expirou em
abril/2012
, salvo se houvesse causa interruptiva ou suspensiva da prescrição,
o que no caso, não ocorreu, enquanto que o ajuizamento da ação ocorreu em 23/5/2012.

5. Embora
tenha sido suspenso o processo
a pedido do Exequente até 2019, tal fato não
afasta a prescrição do direito de ação ocorrida antes mesmo do ajuizamento da demanda.

IV.
Dispositivo

DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001181-27.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada DAVID JOSE DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA